Tribunal: TJES
Processo: 5000300-40.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-40.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO RAMOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000300-40.2022.8.08.0022

RCTE: EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A

R
CD
O
: MARCOS ANTONIO RAMOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
PELA COMPLEXIDADE DE CAUSA. PERÍCIA TÉCNICA
. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INV
Á
LIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.
NULIDADE DE COBRANÇA.

RECURSO INOMINADO IM
PRO
VIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Recurso Inominado tempestivo,
cabível
e preparado (
I
d. 9422894),
C
ontrarrazões

não
apresentadas

(Id. 9422901
)
e
Autor
não
assistido de advogado e
m fase primeva
. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
em face

de
sentença
(
I
d. 9422891)
que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
para declarar
nulo
Termo de Ocorrência e Inspeção
objeto dos autos
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de
preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de produção de prova pericial e no mérito defende o
cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação.
5.
A
fast
o
a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.
6
.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção
e refaturamento de cálculo
não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
de forma que chego a conclusão de que a recorrente não cumpriu com a resolução supra e, portanto, o procedimento objeto dos autos é indevido
,
em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada,
assim como
pelas condenações impostas.

7.
Ante a manutenção da sentença, resta prejudicado o pedido contraposto.
8
.
Desse modo,
CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
9
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais

na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
.
Sem condenação em honorários advocatícios, pois o recorrido não está assistido por advogado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)